Tribunal: TJES
Processo: 5000476-55.2024.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000476-55.2024.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOMA - BEBEDOURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
RECORRIDO: LAFAYETTE BUSATO LAURETE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000476-55.2024.8.08.0052

RECORRENTE: SOMA URBANISMO S/A

RECORRIDO: LAFAYETTE BUSATO LAURETE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE LOTE COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. ATRASO NA BAIXA DE GRAVAME E OUTORGA DE ESCRITURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidor que, após quitar integralmente a compra de um lote, ficou impedido de registrá-lo. O imóvel havia sido dado em garantia (hipoteca/caução) pela loteadora ao Município, e a promitente vendedora descumpriu o prazo contratual de 90 dias pós-obras para a liberação do ônus. A sentença de primeiro grau confirmou a tutela de urgência (obrigação de outorgar a escritura livre de ônus, sob pena de multa) e condenou as requeridas ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando ilegitimidade passiva e alegando que a demora decorreu de culpa exclusiva dos órgãos administrativos municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a promitente vendedora possui legitimidade para figurar no polo passivo; (ii) saber se o atraso na liberação da caução por entraves burocráticos do Município afasta a responsabilidade da empresa em outorgar a escritura do lote já quitado; e (iii) saber se a frustração na escrituração do bem configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a recorrente figura expressamente no contrato de compra e venda como promitente vendedora do lote e integra o mesmo grupo econômico da loteadora, devendo responder solidariamente perante o consumidor.

Embora se reconheça a morosidade inerente aos órgãos públicos, a regularização e a liberação de gravames (caucionamento ao Município para obras de infraestrutura) configuram fortuito interno do empreendimento. Esse ônus não pode ser transferido ao adquirente que quitou integralmente o lote, não havendo escusa para o descumprimento do prazo contratual fixado para a baixa.

A impossibilidade prolongada de o consumidor lavrar a escritura pública e registrar o imóvel quitado em seu nome, em virtude da inércia ou demora no descaucionamento, extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando efetivo dano moral.

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se equilibrado e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES, não havendo motivos para revisão de valor que não se revela irrisório ou exorbitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. A morosidade de órgãos da Administração Pública na liberação de gravame hipotecário incidente sobre empreendimento imobiliário configura fortuito interno inerente à atividade, não eximindo a promitente vendedora do dever de outorgar a escritura definitiva ao comprador que quitou integralmente o lote. 2. A impossibilidade prolongada de escrituração e registro de imóvel integralmente quitado, decorrente de atraso injustificado na baixa de caução, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 435 e art. 536;

Lei nº 9.099/1995, art. 40 e art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJPR, 1ª Turma Recursal, RI 0005935-75.2021.8.16.0030, Rel. Juíza Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque, j. 23.05.2022;

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do ES;

Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
SOMA URBANISMO S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por
LAFAYETTE BUSATO LAURETE
, que assim decidiu:
“ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos insertos na exordial para: CONFIRMAR a tutela provisória de urgência anteriormente deferida ao ID 48836120, condenando as requeridas à obrigação de outorgar a escritura pública objeto da lide, livre de quaisquer ônus ou gravames hipotecários; 1. Fixar multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitada, neste momento, ao teto dos Juizados Especiais Cíveis, sem prejuízo de ulterior majoração ou adoção de outras medidas coercitivas, conforme previsto no art. 536, §1º e §5º, c/c art. 497 do Código de Processo Civil; 2. CONDENAR, ainda, as requeridas ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir desta data (STJ - Súmula 362), e juros desde a citação inicial (CC, Art. 405), aplicando-se o índice da taxa SELIC”
.

Em sede recursal (ID 18549470), a demandada reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, menciona que na venda do terreno havia menção expressa sobre a caução existente sobre o mesmo, destacando que cumpriu todas as suas obrigações, sendo a pendência exclusiva de liberação da Prefeitura.

Contrarrazões no ID 18549479.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a requerida consta como PROMITENTE VENDEDORA do Lote nº 18, da quadra 08 – Matrícula M-40.801, localizado em Bebedouros, Linhares/ES, conforme se infere do contrato anexado ao ID 18549272. Além do mais, a requerida integra o mesmo grupo econômico da empresa indicada, e, sendo esta uma relação de consumo, responde solidariamente pelos danos causados.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

Analisando detidamente os autos posso observar que na data de 19/02/2020 as partes envolvidas na presente ação firmaram Contrato de Compra e Venda Colibri 0818 referente ao Lote nº. 18 da quadra 08 – Matrícula M-40.801, localizado em Bebedouros, Linhares/ES, pelo valor de R$ 57.752,72 (cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), conforme ID 18549272.

Consta no ID 18549275 que o valor foi integralmente quitado pelo autor, no entanto, não consegue escriturar o mesmo, pois foi dado em garantia (Hipoteca) ao Município de Linhares no momento do lançamento do empreendimento (ID 18549277).

Pois bem. O lote do autor era caucionado, estando a ressalva na cláusula 12.1, que ora transcrevo:
“Se a unidade objeto desta Promessa for caucionada, conforme descrito na CLÁUSULA II, declara(m)-se ciente deste CAUCIONAMENTO AO MUNICÍPIO, em garantia da realização das obras de infraestrutura, respondendo a PROMITENTE VENDEDORA pela liberação desse ônus em até 90 (noventa) dias após a conclusão das referidas obras”
.

O referido prazo não foi cumprido pela recorrente, pois confessa na defesa que
“tem enfrentado atrasos significativos e erros por parte de órgãos administrativos. Esses órgãos têm cometido falhas que dificultam o processo de descaucionamento, como a demora na análise de documentos e a necessidade de correções em procedimentos burocráticos”
(ID 18549438 - Pág. 3).

Sabe-se dos atrasos que normalmente permeiam os órgãos públicos, principalmente na liberação de gravames, no entanto, tal ônus não pode ser transmitido ao adquirente do lote, no caso, o autor, pois o mesmo assumiu o ônus de pagá-lo, quitou integralmente e está impedido, até então, de registrá-lo em seu nome em função do atraso na liberação da caução.

A recorrente anexou documento novo no ID 18549481, o que admito neste momento, pois se trata de fato novo superveniente, nos termos do art. 435 do CPC, tratando-se do Decreto nº 2.565/2025, que liberou os Lotes das Quadras 07, 08 e 11 apenas em
01/01/2026
, contudo, em que pese a retirada do gravame relacionado ao lote do autor, em nada influencia o julgamento do presente recurso, considerando que não houve cumprimento do prazo estabelecido em contrato. Não importa, no caso, se o consumidor tinha ciência prévia ou não do gravame, mas uma vez quitado o lote, não poderia o loteador se esquivar de outorgar a escritura pública dentro de prazo razoável, com o que não o fizera.

Assim, correta a determinação constante em sentença para outorga da escritura definitiva ao autor.

Em relação aos danos morais, em regra sabe-se que o mero inadimplemento contratual não autoriza a compensação, contudo, situações excepcionais ocorrem e justificam o acolhimento do pedido. Vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO ADSTRITO AOS DANOS MORAIS.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE OCASIONOU DIVERSOS DISSABORES À AUTORA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS
. QUANTUM FIXADO DE R$ 4.000,00. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0005935-75 .2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J. 23.05.2022).

No caso em tela, não observo mero dissabor, mas situação que extrapola o limite do razoável, considerando que o autor realizou a compra e o pagamento integral do lote, ficando impossibilitado de escriturá-lo em seu nome. Por estes motivos, reconheço sua existência.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)